Tribunal: TJSP
Processo: 0000984-63.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Transporte e venda de substância estupefaciente 40 gramas de maconha, acondicionado em 35 porções – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Transporte e venda de substância estupefaciente 40 gramas de maconha, acondicionado em 35 porções – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "transportar" e de "vender".
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.